Tribunal: STF
Processo: HC 99938
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE 
   HOMICÍDIO. AUTORIA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DA 
   DECISÃO DO JÚRI.
Tentativa de homicídio. Alegação de que o acórdão 
   da apelação teria imputado ao paciente a participação, e não a 
   autoria no crime, reconhecida pelos jurados, a consubstanciar ofensa 
   à soberania da decisão do júri. Improcedência: a Corte paulista, ao 
   referir-se à participação e não à autoria, não o fez no sentido de 
   retirar a condição de autor imputada ao paciente. Referiu-se apenas 
   à participação no concurso de pessoas. A autoria restou 
   incontroversa na denúncia, na pronúncia, na decisão dos jurados e no
   acórdão da apelação.
Ordem indeferida.